Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para: “a) DECLARAR a legalidade da acumulação dos seguintes cargos ocupados pelo autor GUNTER RIBEIRO AMORIM: (i) ANALISTA DO MPU / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA; e (ii) PROFESSOR – LINGUAGEM COMPUTACIONAL (ESPECIALIZACAO - 40 HORAS) da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, enquanto se mantiverem as circunstâncias narradas na petição inicial; b) confirmar a tutela provisória de urgência concedida na presente sentença e ANULAR a decisão da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF que reconheceu a incompatibilidade de horários entre os cargos de ANALISTA DO MPU / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA e PROFESSOR – LINGUAGEM COMPUTACIONAL (ESPECIALIZACAO - 40 HORAS) da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, ocupados pelo autor GUNTER RIBEIRO AMORIM; c) DECLARAR A NULIDADE de todas as consequências jurídicas decorrentes da decisão administrativa da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF que reconheceu a incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados pelo autor.”. Em seu recurso, a parte ré alega que houve processo administrativo em que foi comprovada a incompatibilidade de horários entre as jornadas do autor. Afirma que a compatibilidade de horários é requisito objetivo para cumulação de cargos públicos e defende a impossibilidade de o poder judiciário apreciar o mérito dos atos administrativos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 67648409).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legalidade da cumulação dos cargos públicos ocupados pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso somente terá efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica na espécie.
5. A Constituição Federal dispõe no seu artigo 37, XVI que “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários (...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”. No particular, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1246685 RG/RJ, estabeleceu o Tema no 1.081, que dispõe: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.
6. Na hipótese dos autos, a parte autora é servidor público do Ministério Público da União e exerce o cargo de Analista do MPU/Desenvolvimento de Sistemas com jornada de 40 horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira no período das 7 às 21 horas. Exerce jornada regular de 7 horas diárias, no período das 12h às 19h, em regime híbrido de trabalho, com a possibilidade de regime de sobreaviso por até 5 horas semanais complementares (ID 6767868).
7. Por sua vez, na Universidade Distrital (UnDF) a parte autora exerce o cargo de professor de Linguagem Computacional, com carga horária semanal de 40 horas, cumpridas entre 7h30 às 12:30 e entre 18h/19h às 22h.
8. Assim, verifica-se que a parte recorrente (UnDF) demonstrou a incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados pela parte recorrida. O regime híbrido de trabalho, por si só, não afasta a sobreposição das jornadas, seja no período matutino de 7h30 às 12h30 ou noturno que começa entre 18h/19h, porquanto o servidor exerce sua jornada no MPU no período das 12h às 19h.
9. No mesmo sentido, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos Públicos no Parecer SEI-GDF n.o 43/2024 – UNDF/REIT/CPAC (ID 67647874) concluiu que “Nesses termos, sendo a folha de ponto o meio de comprovação de jornada de trabalho estabelecido pela Universidade, a análise de compatibilidade é realizada baseada neste documento. Em seu recurso 139817906, o servidor preenche os quadros de compatibilidade com apenas os horários de sala de aula desconsiderando o restante de sua jornada assinada em suas folhas de ponto. O não cumprimento das determinações dos normativos e das solicitações desta Comissão, dificulta a análise de compatibilidade por esta Comissão. Apesar da insuficiência das informações, esta comissão procedeu a análise utilizando as declarações e folhas de ponto anexadas, e identificou que o intervalo de trabalho do servidor em ambas as jornadas é de 7h às 22h, totalizando um total disponível de 75 horas semanais de trabalho de segunda a sexta feira. A necessidade de cumprimento de 40 horas na Universidade e 35 horas + 5 horas de sobreaviso no Órgão de Origem, obriga o servidor a cumprir suas jornadas sem qualquer intervalo entre as jornadas e necessariamente desconsiderando às 5h em que permanece em sobreaviso (137142350), que podem incidir dentro de seu horário de efetivo exercício na Universidade. Esta Comissão Permanente, atuando nos termos da Lei Complementar no 840/2011, e nos termos do Decreto Distrital no 44.934, de 05 de setembro de 2023, ao analisar todo o histórico processual administrativo do Servidor constante nestes autos, conclui pela incompatibilidade de horários entre os supracitados cargos do servidor G. R. A. (CPF noXXX).”
10. Dessa feita, comprovada a incompatibilidade de horários observa-se a impossibilidade da cumulação remunerada dos cargos públicos impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1853728, 0707009-43.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.)
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.081 de repercussão geral/STF (ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).